Tribunal: TJMT
Processo: 1029918-43.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029918-43.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DVK - DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 19.777.700/0001-15 (EMBARGANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco do Brasil S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da capitalização dos juros moratórios pactuada em cédula de crédito bancário.

2.

A embargante sustenta omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática, ao argumento de que não teria havido pactuação expressa da capitalização dos juros de mora, bem como requer prequestionamento de dispositivos legais e revisão da sucumbência.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da capitalização dos juros moratórios; e (ii) omissão quanto ao exame de dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à capitalização dos juros moratórios, reconhecendo a existência de pactuação suficiente à luz da técnica contratual adotada e da liberdade negocial inerente às cédulas de crédito bancário. A discordância da parte quanto à interpretação conferida ao instrumento contratual não configura vício integrativo.

5.

Não há contradição interna ou obscuridade. A decisão distinguiu juros convencionais de juros legais e assentou que, em contrato empresarial, a capitalização expressamente pactuada é válida, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

6.

O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente adequadamente a matéria devolvida, o que ocorreu. O pedido de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito.

7.

A pretensão de revisão da sucumbência traduz inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com os limites dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há vício integrativo quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia relativa à capitalização de juros moratórios pactuada em cédula de crédito bancário, ainda que a parte discorde da interpretação adotada.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029918-43.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: DVK - DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL AS

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DVK – DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução e reconhecer a validade da capitalização dos juros moratórios pactuada em cédula de crédito bancário.

Sustenta a Embargante a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática no julgado, ao argumento de que o acórdão teria presumido a existência de pactuação expressa da capitalização dos juros moratórios sem indicar cláusula contratual específica, teria transposto entendimento aplicável aos juros remuneratórios para os juros de mora e deixado de enfrentar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastariam a capitalização dos juros moratórios por ausência de previsão legal específica.

Requer, ainda, manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento e a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 348548885, onde a instituição financeira, pugna em síntese, o desprovimento do recurso por rediscussão da matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de novo julgamento sob o pretexto de integração do decisum.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e articulada a controvérsia posta, delimitando-a à legalidade da capitalização dos juros moratórios em contrato empresarial consubstanciado em cédula de crédito bancário, concluindo pela existência de pactuação suficiente e pela validade da cláusula, com fundamento na técnica contratual adotada e na orientação jurisprudencial pertinente.

A decisão enfrentou, de modo claro, o fundamento central da sentença — ausência de previsão legal expressa — e o afastou mediante construção jurídica explícita, reconhecendo que, no âmbito contratual negocial paritário, a capitalização expressamente pactuada não depende de autorização legal autônoma além daquela que rege a liberdade contratual e o regime específico da cédula de crédito bancário.

A alegação de que o acórdão não teria indicado cláusula específica ou distinguido adequadamente juros remuneratórios e moratórios não traduz omissão, mas inconformismo com a interpretação conferida ao instrumento contratual.

A decisão foi clara ao afirmar que a técnica de estipulação de taxas mensal e anual, confrontadas, evidenciava a capitalização pactuada, reputando suficiente tal forma de contratação. Se a parte entende que tal leitura não corresponde ao conteúdo do título executivo, está a impugnar o juízo valorativo realizado, e não a apontar lacuna decisória.

Também não se verifica contradição interna.

O acórdão adotou premissa jurídica coerente, segundo a qual a capitalização dos juros moratórios, quando expressamente avençada em contrato celebrado entre partes empresárias, é admitida, não havendo incompatibilidade lógica entre essa conclusão e os fundamentos desenvolvidos.

A invocação de precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a juros moratórios legais não impõe conclusão diversa, pois o julgado embargado tratou de juros convencionais inseridos em contrato específico, e não de juros legais aplicáveis na ausência de estipulação. O eventual desacordo interpretativo não configura vício integrativo.

No que concerne ao prequestionamento, é assente que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria devolvida com fundamentação suficiente, o que ocorreu. A decisão apreciou a questão jurídica central e explicitou as razões do convencimento, sendo desnecessária a reprodução analítica de cada artigo indicado pela embargante.

Por fim, a pretensão de restabelecimento da sucumbência fixada na sentença revela inequívoca tentativa de rediscussão do mérito e dos consectários do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Não se constatando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas insurgência contra o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por DVK – DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, mantendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026